Tribunal: TJBA
Processo: 0500922-93.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500922-93.2018.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

Advogado(s): FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI, LUIZ FELIPE NOGUEIRA ROGATTI

APELADO: BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s):VICTOR BARBOSA DUTRA, RAFAEL DE SOUZA LACERDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. DUPLICIDADE DE CESSIONÁRIOS. PUBLICIDADE REGISTRAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, em ação de consignação em pagamento, reconheceu o BANCO DAYCOVAL S/A como legítimo credor de duplicata, diante de sucessivas cessões realizadas pela credora originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas da cessão de crédito invocadas pela embargante; (ii) estabelecer se houve omissão na distinção entre cessão de crédito e cessão fiduciária; (iii) determinar se o julgado deixou de aplicar o critério da tradição do título previsto no art. 291 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente o conjunto probatório e concluiu que a cessão fiduciária em favor do Banco Daycoval, devidamente registrada, possui maior eficácia jurídica por conferir publicidade e oponibilidade erga omnes.

A valoração das provas privilegiou o registro público da cessão fiduciária, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil, em detrimento de instrumentos particulares e da mera posse da cártula.

A decisão considerou a natureza da cessão fiduciária e seus efeitos práticos, não sendo necessária distinção teórica exaustiva entre os institutos quando suficiente a fundamentação adotada.

O critério da tradição do título não é absoluto e pode ser superado pela publicidade registral, especialmente em conflitos entre cessionários, em prestígio à segurança jurídica.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício integrativo no acórdão.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0500922-93
.20
18
.8.05.0
274
, em que figuram como embargante,
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
, e, como embargados

BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA e
O
utros
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)